Tribunal: TJSP
Processo: 1520050-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Município de Guarulhos – Exceção de pré-executividade - Sentença que reconhece aplicável à CDHU a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI "a" e §2o da CF - Extinção da execução fiscal – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado - Aplicação do artigo 173, §2o, da CF - Sentença

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Município de Guarulhos – Exceção de pré-executividade - Sentença que reconhece aplicável à CDHU a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI "a" e §2o da CF - Extinção da execução fiscal – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado - Aplicação do artigo 173, §2o, da CF - Sentença anulada – Prosseguimento da execução, com inversão dos honorários e majoração - Recurso Provido.